Tribunal: STM
Processo: 7000374-68.2023.7.01.0001
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DEFESA DATIVA. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINARES DE NULIDADE E PRESCRIÇÃO. REJEITADAS. VANTAGEM INDEVIDA CONFIGURADA. SILÊNCIA MALICIOSO E INTENCIONAL. INEXISTÊNCIA DE ERRO DE TIPO ESSENCIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECISÃO UNÂNIME. I – Inexiste a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa entre a data dos fatos e o recebimento da Denúncia pela pena em concreto. Somente antes da alteração promovida pela Lei 12.234/2010, este Tribunal utilizava por analogia o art. 110, § 1º, do CP comum, para declarar a extinção da punibilidade. Rejeição da preliminar. Unânime. II – Inviável a nulidade processual por suposta inversão de fases. Mesmo sem provocação das Partes, o juiz pode sanar nulidades relativas ou irregularidades formais no processo antes da Sessão de Julgamento, nos termos do art. 430 do CPPM. Ademais, a resposta do MPM foi a mesma de suas Alegações Escritas, assim, inexistiu qualquer prejuízo. Rejeição da preliminar. Unânime. III – A tese defensiva de erro de tipo essencial não merece provimento. Existe obrigação civil na comunicação de óbito de pensionista militar. Logo, quando se conjuga a referida omissão com a conduta do Apelante de efetuar a retirada de valores indevidos na conta de pessoa já falecida, acaba-se por manter a Administração Militar em erro, restando caracterizada a fraude típica do delito de estelionato. IV - Igualmente afastado o argumento defensivo de eventual confusão na transferência dos valores decorrentes de investimentos da pensionista. Assim, o Apelante sacou/transferiu quantias monetárias indevidas do erário militar no período de janeiro a julho de 2018, porém, os valores constantes da poupança foram retirados em uma única oportunidade, especificamente no dia 18.12.2017, restando a conta com o saldo zerado. V – Ainda, no histórico financeiro/bancário da ex-pensionista, inexistia qualquer "previdência privada", motivo de suposta confusão para o Apelante movimentar os valores pertencentes ao erário público. VI – Todo o quadro fático e probatório afasta as alegações da Defesa de erro de tipo essencial escusável, haja vista que foi verificada a tipicidade tanto na esfera formal quanto na material. VII − Preliminares rejeitadas. Apelação desprovida. Decisões unânimes.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
01/07/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000374-68.2023.7.01.0001/RJ
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
REVISOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: JORGE ANTÔNIO COSTA DA SILVA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): LEONARDO CARDOSO DE CASTRO DICKINSON (OAB RJ201110)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Ordinária do dia
01/07/2025, na sequência 1, disponibilizada no DE de 11/06/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR AS
PRELIMINARES ARGUIDAS PELA DEFESA, DE EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE, PELO ADVENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
PUNITIVA; E DE NULIDADE POR INVERSÃO PROCESSUAL. EM SEGUIDA,
NO MÉRITO, O TRIBUNAL, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR
PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO, PARA MANTER A SENTENÇA
CONDENATÓRIA DO JUÍZO DA 4ª AUDITORIA DA 1ª CJM, POR SEUS
PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE, O
MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. NA FORMA
REGIMENTAL, USARAM DA PALAVRA O ADVOGADO DA DEFESA, DR.
LEONARDO CARDOSO DE CASTRO DICKINSON, E O PROCURADOR-GERAL
DA JUSTIÇA MILITAR, DR. CLAURO ROBERTO DO BORTOLLI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO

VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000374-68.2023.7.01.0001/RJ
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
APELANTE: JORGE ANTÔNIO COSTA DA SILVA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): LEONARDO CARDOSO DE CASTRO DICKINSON (OAB RJ201110)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
EMENTA
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DEFESA DATIVA.
ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINARES DE NULIDADE E
PRESCRIÇÃO.
REJEITADAS.
VANTAGEM
INDEVIDA
CONFIGURADA.
SILÊNCIA
MALICIOSO
E
INTENCIONAL.
INEXISTÊNCIA DE ERRO DE TIPO ESSENCIAL. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECISÃO UNÂNIME.
I – Inexiste a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa entre a
data dos fatos e o recebimento da Denúncia pela pena em concreto. Somente
antes da alteração promovida pela Lei 12.234/2010, este Tribunal utilizava por
analogia o art. 110, § 1º, do CP comum, para declarar a extinção da
punibilidade. Rejeição da preliminar. Unânime.
II – Inviável a nulidade processual por suposta inversão de fases. Mesmo sem
provocação das Partes, o juiz pode sanar nulidades relativas ou irregularidades
formais no processo antes da Sessão de Julgamento, nos termos do art. 430 do
CPPM. Ademais, a resposta do MPM foi a mesma de suas Alegações Escritas,
assim, inexistiu qualquer prejuízo. Rejeição da preliminar. Unânime.
III – A tese defensiva de erro de tipo essencial não merece provimento. Existe
obrigação civil na comunicação de óbito de pensionista militar. Logo, quando se
conjuga a referida omissão com a conduta do Apelante de efetuar a retirada de
valores indevidos na conta de pessoa já falecida, acaba-se por manter a
Administração Militar em erro, restando caracterizada a fraude típica do delito
de estelionato.
IV - Igualmente afastado o argumento defensivo de eventual confusão na
transferência dos valores decorrentes de investimentos da pensionista. Assim, o
Apelante sacou/transferiu quantias monetárias indevidas do erário militar no
período de janeiro a julho de 2018, porém, os valores constantes da poupança
foram retirados em uma única oportunidade, especificamente no dia
18.12.2017, restando a conta com o saldo zerado.
V – Ainda, no histórico financeiro/bancário da ex-pensionista, inexistia
qualquer "previdência privada", motivo de suposta confusão para o Apelante
movimentar os valores pertencentes ao erário público.
7000374-68.2023.7.01.0001
40001373229 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VI – Todo o quadro fático e probatório afasta as alegações da Defesa de erro de
tipo essencial escusável, haja vista que foi verificada a tipicidade tanto na esfera
formal quanto na material.
VII − Preliminares rejeitadas. Apelação desprovida. Decisões unânimes.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao Apelo defensivo, para manter a
Sentença condenatória do Juízo da 4ª Auditoria da 1ª CJM, por seus próprios e jurídicos
fundamentos. Ausente, justificadamente, o Ministro LOURIVAL CARVALHO SILVA.
Presidência da Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Na
forma regimental, usaram da palavra o Advogado da Defesa, Dr. Leonardo Cardoso de Castro
Dickinson, e o Procurador-Geral da Justiça Militar, Dr. Clauro Roberto do Bortolli.
Brasília, 01 de julho de 2025.
RELATÓRIO
Cuida-se de Apelação interposta pelo Dr. Leonardo Cardoso de Castro
Dickinson em favor do civil Jorge Antônio Costa da Silva, a fim de reformar a Sentença do
MM. Juiz Federal Substituto da 1ª Auditoria da 4ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM),
que o condenou à reprimenda de 2 anos de reclusão, com fulcro no art. 251 do Código Penal
Militar (CPM) – estelionato, com o benefício da suspensão condicional da pena no prazo
mínimo legal.
Em 31.3.2022, foi instaurado o Inquérito Policial Militar (IPM) 7000336-
90.2022.7.01.0001, pelo Diretor do Serviço de Veteranos e Pensionistas da Marinha, por meio
da Portaria 001/EB, de 31.3.2022, a fim de apurar indícios de crime militar pelo recebimento
ilícito de proventos da ex-pensionista Norma Costa da Silva, falecida em 18.12.2017. (Evento
1, doc. 1, IPM 7000336-90.2022.7.01.0001)
Em 18.1.2023, o ora Apelante foi inquirido na condição de investigado,
momento em que alegou possuir uma conta conjunta com Norma Costa da Silva, sua
genitora, além de uma previdência privada da qual era beneficiário. Entretanto, não soube
informar acerca das movimentações financeiras operadas de janeiro a julho de 2018, período
em que recebeu transferências monetárias da conta corrente ex-pensionista.
No referido IPM, constam os seguintes documentos:
- Certidão de Óbito de Norma Costa da Silva de 18.12.2017 (Evento 1, doc. 3,
fl.5);
7000374-68.2023.7.01.0001
40001373229 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- Laudo de Avaliação do Prejuízo no valor total de R$ 88.920.78, atualizado até
5.4.2022 (Evento 1, doc. 3, fl. 30);
- Extrato da Secretaria de Pesquisa e Apoio à Investigação do Ministério
Público Militar (SPAI/MPM), que detalha movimentações financeiras feitas pelo Apelante na
conta corrente da ex-pensionista, mesmo após o falecimento dela. (Evento 16, doc. 2, PQS
7000601-92.2022.7.01.0001).
O Parquet castrense ofereceu Denúncia em 8.3.2023, a qual foi recebida em
20.3.2024.
Seguem abaixo trechos extraídos da Inicial Acusatória:
[...] Após o óbito da pensionista, o Sr. Jorge Antônio Costa da Silva, doravante
denunciado, deixou de comunicar o óbito de sua genitora, a Sra. Norma Costa
da Silva, ao Serviço de Veteranos e Pensionistas da Marinha, com a finalidade
de manter a Administração Militar em erro e continuar a receber os valores
depositados na conta-corrente nº 16518-3, da agência 9290, do Banco Itaú S/A,
de titularidade da falecida pensionista, auferindo vantagem ilícita para si e em
detrimento do patrimônio sob administração castrense.
Da análise dos extratos bancários supracitados, verifica-se que o denunciado,
logo após o óbito da falecida pensionista, realizou diversas transferências para
sua conta-corrente, que totalizaram o montante de R$ 16.026,80 (dezesseis mil
e vinte e seis Reais e oitenta centavos), conforme operações eletrônicas
discriminadas na tabela abaixo:

Além das transferências eletrônicas realizadas diretamente da conta-corrente
da falecida pensionista para as contas do denunciado, este realizou diversos
pagamentos e saques em dinheiro, como se pode observar dos extratos
bancários da falecida pensionista.
Assim, entre janeiro e julho de 2018, a Administração Militar efetuou depósitos
a título de pensão militar na conta-corrente da falecida pensionista, totalizando
o valor de R$ 74.026,61 (setenta e quatro mil e vinte e seis Reais e sessenta e
um centavos), esse valor corrigido até 5 de abril de 2022, alcançou o montante
de R$ 88.920,78 (oitenta e oito mil novecentos e vinte reais e setenta e oito
centavos), conforme laudo de avaliação do prejuízo juntado às fls-e. 30/31, do
documento 3 do evento 1.
7000374-68.2023.7.01.0001
40001373229 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim agindo, o denunciado, de forma dolosa, livre e consciente, deixou de
comunicar o óbito da Sra. Norma Costa da Silva ao Serviço de Veteranos e
Pensionistas da Marinha, mantendo a Administração Militar em erro, com a
finalidade de receber os valores depositados na conta-corrente nº 16518-3, da
agência 9290, do Banco Itaú S/A, de titularidade da falecida pensionista,
obtendo para si, vantagem ilícita de R$ 74.026,61 (setenta e quatro mil e vinte e
seis Reais e sessenta e um centavos), em detrimento do patrimônio sob
administração militar.
O ora Apelante foi citado em 26.5.2023 e alegou não possuir condições
financeiras de constituir advogado. Em 14.6.2023, a Defensoria Pública da União (DPU)
peticionou nos autos, informando que a renda familiar do Réu superava o limite de R$
2.000,00, valor previsto para deferimento da assistência jurídica gratuita (Evento 11, doc. 1,
APM 7000374-68.2023.7.01.0001). Somente em 14.9.2023, foi possível a designação de
advogado dativo (Evento 22, APM 7000374-68.2023.7.01.0001).
Sem testemunhas indicadas pelo MPM e pela Defesa, a audiência de
qualificação e interrogatório ocorreu no dia 13.12.2023 (Evento 51, APM 7000374-
68.2023.7.01.0001).
Em 14.12.2023, o Advogado dativo requereu a substituição no feito (Evento 50,
APM 7000374-68.2023.7.01.0001). Em 24.1.2024, o Dr. Leonardo Cardoso de Castro
Dickinson confirmou disponibilidade para atuar no processo em tela. (Evento 60, APM
7000374-68.2023.7.01.0001).
O MPM nada requereu na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar
- CPPM (Evento 59, APM 7000374-68.2023.7.01.0001). Em 11.3.2024, a Defesa solicitou a
expedição de ofício ao Serviço de Veteranos e Pensionistas da Marinha, a fim de obter
informações acerca de procedimentos administrativos e financeiros relativos à pensão, bem
como acerca da fase inquisitorial (Evento 84, APM 7000374-68.2023.7.01.0001). A
mencionada Organização Militar encaminhou resposta em 2.4.2024 (Evento 90, APM
7000374-68.2023.7.01.0001).
Em 17.4.2024, a combativa Defesa requereu informações complementares. Na
data de 20.5.2024, o Serviço de Veteranos e Pensionistas da Marinha respondeu às diligências
(Eventos 94 e 110, APM 7000374-68.2023.7.01.0001).
Na fase de Alegações Escritas, o Parquet castrense solicitou a procedência dos
pedidos formulados na Denúncia, com vistas a condenar o ora Apelante como incurso no art.
251, c/c o art. 9º, inciso III, alínea “a”, do CPM (Evento 123, APM 7000374-
68.2023.7.01.0001).
Em 26.7.2024, na fase do art. 428 do CPPM, a Defesa dativa postulou a
incidência do erro de tipo, com a posterior absolvição do Acusado, além da modulação do
tipo penal para o crime de apropriação indébita (Evento 126, APM 7000374-
68.2023.7.01.0001).
No Juízo monocrático, por meio de Sentença datada de 28.10.2024, o Apelante
foi condenado à pena de 2 anos de reclusão e beneficiado pelo sursis penal.
7000374-68.2023.7.01.0001
40001373229 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em Recurso de Apelação interposto no prazo legal, a Defesa suscitou as
questões preliminares de indevida inversão processual e de prescrição da pretensão punitiva.
No mérito, requereu a absolvição pela incidência do erro de tipo essencial.
Em Contrarrazões, o MPM abordou a Lei 12.234/2010, a fim de afastar a tese
de prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa. No tocante à preliminar de
inversão de fase processual, argumentou pelo princípio da instrumentalidade das formas e, no
mérito, pugnou pela manutenção da Sentença condenatória.
A doutra Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer de lavra do
Subprocurador-Geral Dr. Samuel Pereira, manifestou-se pela rejeição das preliminares e, no
mérito, pelo desprovimento do Apelo defensivo.
O eminente Ministro-Revisor teve Vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
O Recurso de Apelação merece ser conhecido, porquanto preenche os requisitos
objetivos e subjetivos de admissibilidade.
Preliminar de prescrição da pretensão punitiva
A nobre Defesa dativa do Apelante requereu a prescrição retroativa da pretensão
punitiva, uma vez que, entre o fato delitivo (janeiro a julho de 2018) e o recebimento da
Denúncia (12.4.2023), ultrapassou-se o prazo de 4 anos, considerando que a pena em
concreto restou em 2 anos de reclusão, o que gera a extinção da punibilidade pela superação
daquele marco temporal (art. 123, inciso IV, c/c o art. 125, inciso VI, ambos do CPM).
Entretanto, somente antes da alteração promovida pela Lei 12.234/2010, este
Tribunal utilizava por analogia o art. 110, § 1º, do CP comum, para declarar a prescrição da
pretensão punitiva na modalidade retroativa entre a data dos fatos e o recebimento da
Denúncia pela pena em concreto.
Assim, a Lei supracitada alterou a forma de cálculo da prescrição retroativa, a
ponto de vedar o reconhecimento da prescrição entre a data do fato e a do recebimento da
Denúncia na legislação substantiva comum e, consequentemente, na esfera punitiva
castrense. Jurisprudência pacífica deste egrégio Tribunal:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL.
MODALIDADE
RETROATIVA
ENTRE
DATA
DOS
FATOS
E
RECEBIMENTO
DA
DENÚNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
FATOS
OCORRIDOS APÓS O ADVENTO DA LEI Nº 12.234/2010. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO. UNÂNIME. 1. Recurso Ministerial contra decisão
do Juízo que declarou extinta a punibilidade do ex-Militar na modalidade
retroativa entre a data dos fatos (2012) e o recebimento da Denúncia. Para o
7000374-68.2023.7.01.0001
40001373229 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Juiz-Auditor, a alteração promovida pela Lei nº 12.234/2010 em nada afeta o
tratamento dado pelo CPM ao tema. 2. Antes da alteração promovida pela Lei
nº 12.234/2010, de 5/5/2010, este Tribunal utilizava, por analogia, o art. 110, §
1º, do CP comum, para declarar a prescrição da pretensão punitiva na
modalidade retroativa entre a data dos fatos e o recebimento da Denúncia.
Dessa forma, em razão do princípio da retroatividade da lei penal mais
benéfica, a jurisprudência desta Corte ainda utiliza o dispositivo revogado para
os delitos cometidos antes da promulgação da referida Lei. 3. Entretanto, o
mesmo raciocínio não pode ser utilizado para os fatos praticados após
5/5/2010, conforme se pode depreender de posicionamento desta Corte.
Assim, por terem sido os fatos praticados em 2012 ("entre o mês de agosto e
setembro", conforme narram a Denúncia e a Sentença condenatória), está
afastada a aplicação da antiga redação do art. 110, § 1º, do CP ao caso,
porquanto, após o advento da Lei nº 12.234/2010, não se pode mais ter como
termo inicial da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa à
data dos fatos. Recurso conhecido e provido. Decisão unânime. (STM. RSE
0000099-27.2017.7.11.0211, Rel. Min. Carlos Augusto de Sousa, julgado em
14.12.2017, DJe de 14.2.2018; grifos nossos).
Todavia, consoante ampla doutrina e jurisprudência, pode-se considerar, a
extinção da punibilidade, entre o fato e o recebimento da Denúncia, a partir da pena máxima
em abstrato do delito imputado ao Réu. Seguem, respectivamente, julgado e lição jurídica
sobre o tema:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE
EXTINÇÃO DO PROCESSO PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
PUNITIVA DA PENA EM ABSTRATO. LAPSO TEMPORAL ENTRE A DATA
DO FATO E O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE COM FUNDAMENTO NA PRESCRIÇÃO RECONHECIDA.
POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. Se entre a data do fato e o
recebimento da denúncia escoa o prazo prescricional baseado na pena
máxima cominada ao crime em abstrato, impõe-se o reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva, com a consequente extinção da
punibilidade. Não cabe aplicação do previsto no artigo 110, § 1º, do Código
Penal, quanto à exclusão da data do fato como termo inicial do prazo
prescricional, pois este dispositivo refere-se à prescrição retroativa, que é
calculada pela pena aplicada em concreto. (Acórdão 1000110, Relator.: George
Lopes, 1ª Turma Criminal). 2. Embora a Lei nº 12 .234/2010, que alterou a
redação do art. 110 do CP, tenha vedado a incidência da prescrição retroativa
no período compreendido entre a data do fato e do recebimento da denúncia,
levando em conta a pena fixada na sentença, tal alteração não afastou a
possibilidade de se observar a prescrição em abstrato, sob pena de estabelecer
imprescritibilidade indiscriminada dos delitos. 3. In casu, o agravante foi
denunciado pelo crime de expor a perigo a vida ou saúde de outrem (art. 132
do CP), cuja pena máxima é de 1 ano de detenção, o que informa o prazo
prescricional de 4 anos, segundo o artigo 109, inciso V, do CP. Considerando a
menoridade relativa do agente ao tempo dos fatos, o prazo prescricional é
reduzido em metade, consoante o art. 115 do CP. O delito foi cometido em
1º/04/2014, contudo, a denúncia somente foi recebida em 09/08/2016, assim,
7000374-68.2023.7.01.0001
40001373229 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

antes do primeiro marco interruptivo (art. 117, I, CP) decorreu o prazo
prescricional de 2 anos. Dessa forma, com base nos arts. 109, inciso V, 111,
inciso I, 115 e 117, inciso I, todos do CP, impõe-se o reconhecimento da
pretensão punitiva em abstrato. 4. Agravo conhecido e provido. (TJ-DF
07266983520208070000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2ª Turma
Criminal. Julgado em 5.11.2020. Publicado em 17.11.2020; grifos nossos)
Erro comum comete o estudante que inicia seus estudos neste ponto, trata-se de
imaginar que a pena fixada na sentença é a pena que deve ser levada em conta
para estabelecer o procedimento. Ledo engano, em verdade a pena a ser
levada em conta é a pena máxima cominada ao crime, ou seja, a pena fixada
em abstrato pelo legislador. (DEZEM, Guilherme. Curso de Processo Penal.
São
Paulo:
Editora
Revista
dos
Tribunais.
2021.
Disponível
em:
https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/curso-de-processo
penal/1196969799.
Acesso em: 4 de abr. 2025; grifos nossos).
No caso, a pena máxima em abstrato do art. 251 do CPM encontra-se no
patamar de 7 anos de reclusão, o que, na forma do art. 125, inciso IV, do CPM, levará a
extinção da punibilidade somente após 12 anos. Logo, o período entre o mês de julho de 2018
(fato delitivo) e o de abril de 2023 (recebimento da Denúncia) resultou em um prazo inferior
a 5 anos, a inviabilizar a declaração da prescrição retroativa.
Na sequência, em relação ao segundo marco temporal para efeitos do cálculo
prescricional, isto é, no período compreendido entre o recebimento da Denúncia (12.4.2023)
e a publicação da Sentença (28.10.2024), o tempo decorrido foi de 1 ano e 6 meses, o que
também inviabiliza a prescrição da infração. Isso ocorre porque, como o Apelante foi
condenado à pena de 2 anos de reclusão, o prazo para extinção da punibilidade é de 4 anos,
nos termos do art. 125, inciso VI, do CPM.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de prescrição da pretensão punitiva na
forma retroativa.
Preliminar de nulidade
A ilustre Defesa Dativa sustenta que houve indevida inversão processual no
momento em que o MM. Magistrado intimou o MPM diante do pedido subsidiário feito em
Alegações para a desclassificação do crime de estelionato para o de apropriação indébita (art.
248 do CPM).
Ademais, suscita violação ao princípio da paridade de armas, uma vez que o
Parquet manifestou-se sobre todo o pedido da Defesa, como o reconhecimento do erro de
tipo essencial. Por conseguinte, alega que o processo na instância a quo acabou por violar as
máximas constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
Nesse contexto, cabe ressaltar que o Juiz, mesmo sem provocação das Partes,
pode sanar nulidades relativas ou irregularidades formais no processo antes da Sessão de
Julgamento, nos termos do art. 430 do CPPM:
7000374-68.2023.7.01.0001
40001373229 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 430. Findo o prazo concedido para as alegações escritas, o escrivão fará
os autos conclusos ao auditor, que poderá ordenar diligência para sanar
qualquer nulidade ou suprir falta prejudicial ao esclarecimento da verdade. Se
achar o processo devidamente preparado, designará dia e hora para o
julgamento, cientes os demais juízes do Conselho de Justiça e as partes, e
requisição do acusado prêso à autoridade que o detenha, a fim de ser
apresentado com as formalidades previstas neste Código.
Assim, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar atuou no feito em estrita
obediência ao art. 437, alínea “a”, do CPPM, e ao enunciado de Súmula 5 deste Tribunal.
Embora não seja obrigatória a intimação ministerial no caso de reprimenda mais benéfica ao
Réu, há possibilidade de uma agravação da pena pela eventual qualidade de responsável legal
do Apelante em relação à ex-pensionista.
Uma vez que a resposta do MPM foi a mesma de suas Alegações Escritas,
inexistiu qualquer prejuízo ao Acusado. Ademais, extrai-se da Sentença que o Magistrado não
fez uso de qualquer argumento ministerial para afastar as teses defensivas.
Outrossim, inviável afirmar qualquer nulidade se a Acusação não trouxe novos
argumentos, os quais, se houvesse, deveriam ser contraditados pelo Réu (Grinover, Ada
Pelegrini; Gomes Filho, Antônio Magalhães; Fernandes, Antônio Scarance. As nulidades no
processo penal. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. 2009, p. 239)
A forma e o modo dos atos processuais são determinados pelo critério
teleológico, com o intuito de assegurar a proteção de certos bens jurídicos. Logo, os
procedimentos legais não são um fim em si mesmos, ao revés, são meios que permitem que
as ações das partes atinjam determinados objetivos, sendo que a forma é puramente
instrumental.
Assim, consoante o princípio da instrumentalidade das formas, não se anula um
ato jurídico, mesmo que praticado em desacordo com o procedimento previsto em lei, uma
vez que o fim constitucional foi garantido. (Badaró, Gustavo. Processo Penal. São
Paulo:Editora
Revista
dos
Tribunais.
2023.
Disponível
em:
https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/processo-penal-ed-2023/1929470064. Acesso em: 4 de
abr. 2025.)
Logo, diante da ausência de prejuízo, inexiste qualquer nulidade processual.
Jurisprudência nesse sentido:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. INVERSÃO DA
APRESENTAÇÃO
DAS
ALEGAÇÕES
FINAIS:
AUSÊNCIA
DE
PREJUÍZO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE AFASTADA. PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO COM LASTRO NO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA
CONDENATÓRIA: PROVA SEGURA DA IMPUTAÇÃO. MANUTENÇÃO DA
CONDENAÇÃO.
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS,
EM
SUA
QUASE
TOTALIDADE, NEUTRAS AO RECORRENTE PRIMÁRIO. PENA PRÓXIMA
AO
MÍNIMO
LEGAL:
MANUTENÇÃO.
REGIME
INICIAL
DE
CUMPRIMENTO DA PENA: MODIFICADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MULTA OU RESTRITIVAS DE DIREITO.
ARTIGOS 44, § 2º E 60, § 2º, CÓDIGO PENAL: ADEQUAÇÃO AO CASO
7000374-68.2023.7.01.0001
40001373229 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

CONCRETO: MULTA. SURSIS: POSSIBILIDADE AFASTADA DIANTE DA
APLICAÇÃO DA MULTA SUBSTITUTIVA. INTELIGÊNCIA DO INCISO III,
ART. 77, CÓDIGO PENAL. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE
PROVIDA. (TJGO. Apelação Criminal 5072195-54.2019.8.09.0114, 4ª Turma
Recursal dos Juizados Especiais, Rel. Des. Felipe Vaz de Queiroz, Publicação
em 16.11.2023; grifos nossos).
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 187 C/C O ART. 189 DO CPM.
PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO POR AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE
PROSSEGUIBILIDADE.
REJEIÇÃO.
DECISÃO
MAJORITÁRIA.
PRELIMINAR DE VINCULAÇÃO OBRIGATÓRIA DO JUÍZO AO PEDIDO
DE ABSOLVIÇÃO DO MPM. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
PRELIMINAR
DE
NULIDADE
DA
INSTRUÇÃO
PROVISÓRIA
DE
DESERÇÃO. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. QUESTÃO DE ORDEM.
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO
PUNITIVA
RECONHECIMENTO.
DECLARAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ART. 123, INCISO IV,
C/C O ART. 125, §1º, E O ART. 129, TODOS DO CPM. DECISÃO UNÂNIME.
[...] III A nulidade do ato, ainda que irregular, somente será decretada se ele
não tiver atingido a sua finalidade e se houver a comprovação da ocorrência
de prejuízo para quaisquer das partes, tendo em vista os Princípios da
Instrumentalidade das Formas e do Prejuízo. Preliminar rejeitada. Decisão
unânime. IV Prescrição da pretensão punitiva reconhecida e declarada a
extinção da punibilidade, com fulcro no art. 123, IV, c/c o art. 125, VII, e com o
art. 129, todos do CPM. Questão de ordem acolhida. Decisão unânime. (STM.
Apelação 7000761-84.2021.7.00.0000. Rel. Min. Dr. José Coêlho Ferreira,
julgado em 25.10.2022, DJe de 3.2.2023).
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade dos atos processuais alegada
pela combativa Defesa.
MÉRITO
O crime do art. 251, caput, do CPM, realizado por meio da prática do engano,
introduz o quarto capítulo do Título V do Primeiro Livro da Parte Especial do CPM e tem por
objetividade jurídica a tutela do patrimônio. Ao contrário de outros delitos que atentam contra
esse bem jurídico, os quais fazem uso da violência física, da clandestinidade ou da ameaça
intimidadora, o sujeito ativo do estelionato se vale da fraude para alcançar a vantagem
indevida almejada.
A tipificação do ilícito penal em análise está prevista na legislação castrense
brasileira desde o ano 1763, conforme os Artigos de Guerra do Conde de Lippe, bem como
tem por objetivo resguardar o patrimônio da Administração Militar.
O estelionato, como tipo penal autônomo, surgiu com o art. 264 do Código
Criminal do Império de 1830, cuja descrição trazia como elementos típicos apenas a fraude e
a vantagem ilícita, independentemente da ocorrência da efetiva lesão.
O Código Penal de 1890, já no período republicano, aumentou o rol de condutas
subsumidas ao tipo do estelionato. Os requisitos da fraude e da vantagem indevida foram
conservados.
7000374-68.2023.7.01.0001
40001373229 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O termo do estelionato deriva do latim stellio e significa camaleão, espécie que
tem a capacidade de mudar a coloração de sua pele para enganar sua presa. Sobre a origem da
expressão, Nélson Hungria comentava:
Como expressão, entre muitas, do instinto do menor esforço na luta pela
existência, pode dizer-se que a fraude é de todos os tempos. Até mesmo entre os
seres inferiores, são identificáveis processos caracteristicamente fraudulentos.
[...] Fraude é o mimetismo dissimulador do camaleão (de cuio nome latino
stellio derivou, precisamente, o vocábulo estelionato), a ardilosa mise-en-scène
da aranha na caça aos insetos, o comodismo solerte do cuco, que deposita os
ovos, para a incubação, nos ninhos de outros pássaros. (HUNGRIA, Nélson.
Comentários ao Código Penal. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1958. v.7. pag.
166- 167).
O verbo nuclear do delito em tela é “obter”, isto é, alcançar uma vantagem
ilícita, induzindo ou mantendo alguém em erro por meio de um expediente fraudulento. A
vantagem indevida, por sua vez, deve ser de natureza econômica, haja vista o bem jurídico
tutelado pelo tipo penal, e corresponde a um proveito situado aquém de sua esfera de direitos.
Os fatos perpetrados pelo Apelante se amoldam perfeitamente aos elementos
constitutivos do delito, em conformidade com a imputação feita pelo Parquet das Armas.
Não merece provimento a alegação defensiva de erro de tipo essencial, cujos
argumentos centram-se, primeiro, na inexistência de qualquer obrigação legal do Apelante em
comunicar o óbito e, segundo, na suposta confusão dos valores depositados e nas
transferências monetárias entre as contas, por acreditar tratar-se de poupança ou previdência
privada.
Certamente, existe obrigação civil na comunicação de óbito de pensionista
militar. Assim, quando se conjuga a referida omissão com a conduta do Apelante de efetuar a
retirada de valores indevidos na conta de pessoa já falecida, acaba-se por manter a
Administração Militar em erro, restando caracterizada a fraude típica do delito de estelionato.
Dessa forma, esta Corte Castrense preconiza haver dolo na conduta do agente
quando o recebimento de pensão indevida provém de silêncio malicioso e intencional, o que
acaba por induzir em erro a Administração Militar.
Para a configuração do estelionato, admite-se, além do artifício e do ardil,
qualquer outro meio fraudulento, como o silêncio malicioso e intencional de não informar o
óbito de pensionista, a ponto de sacar mensalmente os indevidos créditos em conta corrente,
com o fim de se apropriar desses valores. Jurisprudência, in verbis:
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ESTELIONATO
PREVIDENCIÁRIO.
ABSOLVIÇÃO
NA
INSTÂNCIA
INICIAL.
IRRESIGNAÇÃO.
INSTITUIDOR
DA
PENSÃO.
EX-COMBATENTE.
ARTIFÍCIO.
COMPROVAÇÃO
DO
DOLO.
INDUZIMENTO.
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. TIPICIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE.
SENTENÇA
REFORMADA.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
DECISÃO POR MAIORIA. Materialidade comprovada pelas provas
documentais, em especial, pelo Ofício encaminhado pelo Banco Itaú. Autoria
7000374-68.2023.7.01.0001
40001373229 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

que se confirma pela confissão da acusada aliada a outras provas nos autos.
Dolo na conduta de recebimento de pensão indevida proveniente do silêncio
malicioso e intencional. Induzimento em erro da administração militar –
Marinha do Brasil, que efetuou pagamento indevido. Para a configuração do
estelionato, admite-se, além do artifício e do ardil, qualquer outro meio
fraudulento, como o silêncio malicioso e intencional de não informar o óbito
da pensionista para manter a administração em erro, depositando
mensalmente os indevidos créditos em conta corrente com o fim de se
apropriar desses valores. É o caso de quem, de posse do cartão magnético e
sabedor da senha, recebe benefício em nome de parente falecido. Tipicidade
configurada. Reforma da Sentença absolutória. Provimento parcial do Apelo
ministerial. Decisão por maioria. (STM. Apelação Criminal 7000146-
89.2024.7.00.0000, Rel. Min. Carlos Augusto Amaral Oliveira, julgado em
8.8.2024, DJe de 30.8.2024; grifo nosso)
Diante do quadro probatório, igualmente inviável o argumento defensivo de
eventual confusão na transferência dos valores decorrentes de investimentos da pensionista.
Assim, o Apelante sacou/transferiu quantias monetárias indevidas do erário militar no
período de janeiro a julho de 2018, porém os valores constantes da poupança foram retirados
em uma única oportunidade, especificamente no dia 18.12.2017, no total de R$ 22.547,19,
restando a conta com o saldo zerado.
Ainda, no histórico financeiro/bancário da ex-pensionista, inexistia qualquer
"previdência privada", motivo de suposta confusão para o Apelante movimentar os valores
pertencentes ao erário público.
Outro ponto fático digno de nota é que, para efetuar o saque de valores na “boca
do caixa”, a pessoa precisava do cartão magnético e da senha da conta corrente da ex-
pensionista. Qualquer indivíduo, facilmente, percebe a ilegalidade no ato de sacar valores
oriundos de um estado jurídico que não mais se sustenta como real, uma vez que a pensão
somente possui efeito enquanto o beneficiário estiver com vida.
Destaca-se a brilhante lavra da Sentença do MM. Juiz Federal Substituto da
Justiça Militar, Dr. Marco Aurélio Petra de Mello, a qual detalha os fatos e as provas para
afastar a tese defensiva de confusão patrimonial:
Tal alegação não é crível, senão vejamos: a uma, porque o próprio Réu
afirmou que fez todos os trâmites referentes à dita "previdência privada", que
"não tinha bloqueio", tendo realizado "todos os trâmites de papel, de
documentação", tendo realizado "os saques"; a duas, porque a Administração
Militar teria realizado depósitos indevidos entre janeiro e julho de 2018, com a
indicação
no
extrato/recibo
de
movimentação
da
rubrica "remuneração/salário", sendo as movimentações financeiras - em
especial as transferências em favor do Réu - realizadas quase imediatamente
aos depósitos; a três, porque em que pese ao fato de pontilhar que "não sabia
que esses valores eram decorrentes dos proventos da Marinha, depositados
pela Marinha", o Réu teria asseverado que possuía a senha da conta e
realizava (junto com a irmã) movimentações mensais, no entanto as
movimentações bancárias eram realizadas quase sempre na mesma data do
7000374-68.2023.7.01.0001
40001373229 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

depósito dos valores provenientes da pensão militar, isto é, movimentados
quase todos os valores depositados; e, a quatro, porque apesar de justificar as
sucessivas movimentações na crença de ser o numerário
movimentado proveniente de uma conta-poupança e de uma previdência
privada que sua mãe possuía, verificou-se pela quebra do sigilo bancário da
então pensionista que o Réu teria sacado a integralidade do saldo existente na
referida conta-poupança (165183/500, Agência 9290, Banco Itaú S.A), que
totalizava R$ 22.547,19, em uma única movimentação - único saque - na
mesma data do óbito da ex-pensionista (18.12.2017), deixando, portanto, a
conta zerada/sem saldo. (Grifos no original).
Por conseguinte, provadas a autoria e a materialidade, uma vez que inexistem
dúvidas de que o Apelante foi o autor e o beneficiário das transferências advindas de
numerário militar, realizadas nos dias 21.12.2017, 2.1.2018, 3.1.2018, 26.1.2018, 1.2.2018,
27.3.2018, 2.5.2018 e 2.7.2018.
Todo o quadro fático e probatório afasta as alegações da Defesa de erro de tipo
essencial escusável, haja vista que foi verificada a tipicidade tanto na esfera formal quanto na
material.
A dosimetria da pena, impondo sanção no mínimo legal de 2 anos de reclusão
foi estreita ao caso concreto, bem como as condições impostas no sursis.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar as preliminares e, no mérito, de
conhecer e não dar provimento ao Apelo defensivo, a fim de manter a Sentença condenatória
do Juízo da 4ª Auditoria da 1ª CJM, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001373229v3 e do código CRC 8eaa1de8.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 06/08/2025, às 15:26:37
7000374-68.2023.7.01.0001
40001373229 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR